Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Com o intuito de verificar a tempestividade recursal, promova a agravante a juntada de documento comprobatório de ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração (id 13657403 - Pág. 4), no prazo de 5 dias. Brasília, 22 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator